Tribunal: TJDFT
Processo: 0731219-18.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-07

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0731219-18.2023.8.07.0000 Classe judicial: Agravo de Instrumento Agravantes: Carmen Regina de Siqueira Leite Figueiredo Alexandre Albuquerque de Figueiredo Agravado: Ruy Augusto Lamas Filho D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento interposto, em conjunto, por Carmen Regina de Siqueira Leite Figueiredo e Alexandre Albuquerque de Figueiredo contra a decisão proferida pelo Juízo da 9a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília, em cumprimento de sentença, nos autos do processo no 0048327-21.2011.8.07.0001, assim redigida: “Diante da retificação ao ID 160749026, desentranhe-se o ID 160718789. A parte credora da manifestou concordância com o laudo de avaliação ao ID 153710888. Considerando a impugnação da parte executada ao ID 157079753, faculto à mesma arcar com o ônus da perícia técnica, devendo efetuar o depósito no prazo improrrogável de 5 (cinco) dias, sob pena de homologação do laudo de ID 153710888. Decorrido o prazo, tornem os autos conclusos.” (Ressalvam-se os grifos) Os agravantes alegam em suas razões recursais (Id. 49538045), em síntese, que o Juízo singular incorreu em equívoco ao atribuir aos devedores, ora agravantes, e não ao credor, o ônus referente ao adiantamento dos honorários periciais concernentes à avaliação do imóvel objeto de penhora. Afirmam que não tiveram oportunidade de se manifestar a respeito da proposta de honorários oferecida pelo perito nomeado pelo Juízo, bem como que não é legítima a inversão do aludido ônus, inicialmente atribuído ao credor, pois ao contrário haveria afronta ao princípio de proibição do proferimento de decisão surpresa. Requerem, portanto, a antecipação da tutela recursal para que seja sobrestada a marcha do processo de origem e determinada a intimação dos recorrentes para que possam se manifestar a respeito da proposta de honorários oferecida pelo perito, bem como o subsequente provimento do recurso mediante a confirmação da tutela antecipada. O valor referente ao preparo recursal foi devidamente recolhido (Id. 49538046 e Id. 49538047). É a breve exposição. Decido. Inicialmente é necessário salientar que as premissas em que são assentados os requisitos de admissibilidade espelham a verificação de aspectos formais que, ao serem preenchidos, permitem a análise da matéria de fundo discutida no recurso. A despeito de ser tempestivo e ter preenchido os pressupostos extrínsecos de admissibilidade, o presente recurso não pode ser conhecido. Dentre os pressupostos intrínsecos, sobreleva a análise, no presente caso, da admissibilidade recursal, que depende, basicamente, do exame de duas circunstâncias: a) verificar se a decisão é recorrível e b) se foi utilizado o recurso correto. Satisfeitos esses dois requisitos o recurso pode ser admitido. O art. 1015 do CPC passou a limitar a interposição do agravo de instrumento às hipóteses previstas nos seus incisos e parágrafo único. No presente caso, no entanto, o agravo de instrumento é inadmissível, pois o art. 1015 do CPC não contempla o tema ora em deslinde, sendo certo que a situação jurídica revelada nos autos não se ajusta às hipóteses de admissibilidade do aludido recurso. Com efeito, não há previsão de hipótese apta a alcançar controvérsia a respeito da distribuição do ônus referente ao adiantamento dos honorários periciais, que consiste no único tema abordado pela decisão ora agravada. A esse respeito, examinem-se as seguintes ementas de julgados da lavra deste Egrégio Tribunal de Justiça: “AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRODUÇÃO DE PROVA. ADIANTAMENTO DE HONORÁRIOS PERICIAIS. ROL DO ARTIGO 1.015 DO CPC. NÃO ENQUADRAMENTO. TEMA 988 DO STJ. INAPLICÁVEL. AUSENTE URGÊNCIA OU INUTILIDADE DO JULGAMENTO DA QUESTÃO EM SEDE DE APELO. NÃO CONHECIMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Trata-se de agravo interno em agravo de instrumento interposto em face de decisão monocrática que não conheceu de agravo de instrumento com fulcro nos artigos 1.015 e 932, inciso III do CPC, sob fundamento de que a hipótese trazida pelos agravantes, relativa ao rateio de custas periciais, não estaria prevista no arcabouço legal. 2. As hipóteses taxativas de cabimento do agravo de instrumento estão previstas, em regra, no artigo 1.015 do CPC. Por outro lado, o STJ, em julgamento de recurso especial repetitivo (Tema 988 - Resp 1.696.396 e Resp 1.704.520), fixou a tese jurídica no sentido de que o rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, admitindo-se a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação. 3. Não havendo prova robusta de que a situação da parte se encaixa na excepcionalidade trazida no Tema 988 do STJ, não é possível a mitigação do rol trazido no art. 1.015 do CPC. 4. Agravo Interno conhecido e não provido.” (Acórdão no 1729470, 07394645220228070000, Relator: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS, 5a Turma Cível, data de julgamento: 13/7/2023, publicado no DJE: 28/7/2023) (Ressalvam-se os grifos) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE COBRANÇA. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. ADIANTAMENTO DE HONORÁRIOS PERICIAIS. MATÉRIA NÃO CONSTANTE DO ART. 1015 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO INTRÍNSECO DE ADMISSIBILIDADE. JUNTADA DE DOCUMENTO ORIGINAL. DESNECESSIDADE. AGRAVO CONHECIDO EM PARTE. DESPROVIMENTO. 1. Na hipótese vertente a agravante se insurge contra a decisão pelo Juízo de origem, que determinou à agravante o adiantamento dos honorários periciais e indeferiu o requerimento de apresentação do documento original que lastreia a ação de cobrança fundada em cédula de crédito bancário. 2. No que concerne ao questionamento a respeito da responsabilidade pelo adiantamento dos honorários periciais, atribuída pelo Juízo singular à agravante, afigura-se ausente o pressuposto intrínseco de admissibilidade, razão pela qual, nesse ponto, o recurso não pode ser conhecido, nos moldes do art. 1015 do CPC. 3. Em relação à necessidade de apresentação da Cédula de Crédito Rural original como pressuposto para o exercício do direito de ação, não assiste razão à agravante, nos termos do art. 425, inc. VI, do Código de Processo Civil. 4. Agravo de instrumento conhecido em parte e desprovido.” (Acórdão no 1376791, 07179654620218070000, Relator: ALVARO CIARLINI, 2a Turma Cível, data de julgamento: 29/9/2021, publicado no PJe: 19/10/2021) (Ressalvam-se os grifos) “AGRAVO INTERNO. PROCESSO CIVIL. NÃO CONHECIMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. ADIANTAMENTO DE HONORÁRIOS PERICIAIS. PRECLUSÃO. MATÉRIA NÃO PREVISTA NO ROL DO ART. 1.015 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. TAXATIVIDADE MITIGADA. INAPLICABILIDADE. URGÊNCIA NÃO DEMONSTRADA. RECURSO DESPROVIDO. 1) A excepcional mitigação do rol do art. 1.015 do Código de Processo Civil impõe a demonstração de situação de urgência cujo julgamento em sede de apelação se afigure inútil. 2) A decisão que declarou a preclusão de decisão anterior, na qual foi determinada à parte o adiantamento de honorários periciais, não configura risco dessa natureza, o que justifica o juízo negativo de admissibilidade do agravo de instrumento. 3) Agravo interno desprovido.” (Acórdão no 1315014, 07405052520208070000, Relator: HECTOR VALVERDE SANTANNA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 3/2/2021, publicado no DJE: 19/2/2021) Ressalvam-se os grifos) “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO CABIMENTO DO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO QUE DETERMINA A RÉ ANTECIPAR OS HONORÁRIOS PERICIAIS. IRRECORRIBILIDADE POR AGRAVO DE INSTRUMENTO. ROL TAXATIVO. ART. 1.015 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. DECISÃO MANTIDA. 1. O artigo 932, inc. III, do Código de Processo Civil, atribui ao relator a prerrogativa de não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. 2. A matéria não está alcançada por qualquer das hipóteses legais. Dessa forma, só é impugnável por agravo de instrumento a decisão interlocutória que se enquadre especificamente em alguma das hipóteses previstas nos incisos do artigo 1.015 do Código de Processo Civil ou que seja declarada agravável por expressa disposição em outro diploma legal. 3. O rol que prevê as hipóteses de cabimento do agravo de instrumento é taxativo, nos termos do art. 1.015 do Código de Processo Civil, não sendo cabível a interpretação extensiva para enquadrar outros temas às previsões contidas no texto legal. 4. Agravo interno conhecido e desprovido.” (Acórdão 1290452, 07157339520208070000, Relator: CARLOS RODRIGUES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 14/10/2020, publicado no DJE: 22/10/2020) (Ressalvam-se os grifos) “AGRAVO INTERNO. DECISÃO QUE DEFINE PRODUÇÃO DE PROVA E RATEIO DOS HONORÁRIOS PERICIAIS ENTRE AS PARTES. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO CABIMENTO. ARTIGO 1.015 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. TAXATIVIDADE MITIGADA. NÃO DEMONSTRAÇÃO DA URGÊNCIA DECORRENTE DA INUTILIDADE DO JULGAMENTO DA QUESTÃO EM SEDE DE EVENTUAL APELAÇÃO. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. O julgador não está autorizado a ampliar os temas de cabimento do agravo de instrumento, devendo relativizar a taxatividade do art. 1.015 do CPC apenas quando verificar "urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação" (REsp 1704520/MT). 2. No caso, i) a decisão de origem se limitou a definir produção de prova e forma de pagamento de honorários de perito (rateio); ii) decisão que, à vista do art. 1.015, CPC, não passivel de ser atacada via agravo de instrumento; iii) nenhuma urgência decorrente da inutilidade do julgamento das questões em sede de eventual recurso de apelação (artigo 1009, § 1o, CPC), de eventual perecimento do direito vindicado. 2.1 "A decisão interlocutória acerca da competência para processamento da demanda, prescrição e responsabilidade pelo custeio de prova pericial não se enquadra no rol previsto na legislação - art. 1.015, do CPC - para impugnação pela via do agravo de instrumento, o que inviabiliza o conhecimento do recurso pela falta de pressuposto objetivo de admissibilidade consistente no cabimento." (Acórdão 1161032, 07214072520188070000, Relator: ANA CANTARINO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 20/3/2019, publicado no DJE: 1/4/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada). 3. Agravo interno conhecido e não provido.” (Acórdão 1260388, 07073832120208070000, Relator: MARIA IVATÔNIA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 1/7/2020, publicado no DJE: 30/7/2020) (Ressalvam-se os grifos) Convém lembrar que a norma prevista no art. 1015, inc. XI, do CPC, diz respeito apenas ao acerto da redistribuição da carga probatória. Em outras palavras, a impugnação é admitida somente em relação à própria atribuição do ônus da prova a cada uma das partes. Por essa razão não é possível impor ao Juízo singular, pela via do agravo de instrumento, o reexame da responsabilidade pelo custeio da produção da prova pericial. A valoração da aludida hipótese indica que não há situação de urgência cujo exame seria prejudicado em caso de postergação para momento futuro. Basta observar que as despesas aludidas são redistribuídas ao final do respectivo curso processual, de acordo com a procedência, ou não, da pretensão exercida. Pelas razões expostas, o agravo de instrumento não pode ser conhecido no presente caso, pois a matéria abordada na decisão interlocutória não se encontra contemplada no rol previsto no art. 1015 do CPC. Convém insistir que o caso em estudo não se insere nas hipóteses de taxatividade mitigada sustentadas pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça (REsp no 1.696.396 e no 1.704.520). Como reforço argumentativo é importante notar que, ao contrário do que sustentam os agravantes em suas razões recursais, houve prévia intimação das partes para que se manifestassem a respeito da proposta de honorários elaborada pelo perito nomeado (Id. 159413945 dos autos do processo de origem), sem que tenha havido impugnação oportuna pelos devedores. Ademais, percebe-se que após o pronunciamento judicial ora agravado o Juízo singular proferiu nova decisão (Id. 165757061 dos autos do processo de origem) por meio da qual reconheceu o desinteresse na produção da prova pericial aludida e homologou o laudo de avaliação anexado aos autos do processo de origem, o que revela a hipótese de perda superveniente do interesse recursal em relação à decisão anterior, que se limitou, insista-se, a definir o ônus relativo ao adiantamento dos honorários respectivos. Feitas essas considerações e, com respaldo nos argumentos acima delineados, não conheço o recurso, nos moldes do art. 932, inc. III, do CPC. Cientifique-se o Juízo singular. Oportunamente, remetam-se ao arquivo. Publique-se. Brasília-DF, 2 de agosto de 2023. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator